Tribunal: TJDFT
Processo: 0719579-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719579-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: PRISCILA PEREIRA ALCANTARA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0721505-41.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta junto ao sistema INFOSEG para fins de obtenção de dados acerca de possíveis vínculos empregatícios da requerida (ID n.o 233253453 dos autos originários). Preparo devidamente recolhido (ID n.o 71943949 e 71943953). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões, caso queira. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador